Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032182-23.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante : RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA
Apelado : BANCO RODOBENS S.A.
Número do Protocolo: 1032182-23.2017.8.11.0041
O presente feito foi julgado na sessão do dia 02.03.2021, e não há notícia da interposição de qualquer outro recurso, de modo que encerrou-se a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, razão pela qual, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator